Tribunal: TJDFT
Processo: 0743775-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743775-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE DE ASSIS PINHEIRO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDETE DE ASSIS PINHEIRO contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de ARROLAMENTO SUMÁRIO, processo n. 0747089-37.2022.8.07.0001, na qual afastou a inventariada Dalva Assis de Oliveira Rocha, o fazendo nos seguintes termos (ID 172380802 da origem): “Em vista das novas informações trazidas aos autos, chamo o feito à ordem. Em relação à inventariada Dalva Assis de Oliveira Rocha, cabe destacar que a competência deste juízo para proceder à partilha de seus bens é dúbia, haja vista a inédita informação lançada nestes autos, de que o seu inventário tramitou perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama – DF, em 2013 (ID 172212817). Nesse sentido, trata-se de sobrepartilha de bens deixados pela herdeira pós-morta Dalva Assis de Oliveira Rocha, situação que atrai a competência absoluta do juízo que processou o seu inventário, nos termos do parágrafo único do art. 670 do CPC. Em assim sendo, a herdeira pós-morta não poderá permanecer como inventariada nestes autos, devendo o Cartório proceder à retificação da autuação, incluindo o seu espólio polo ativo, a ser representado pelo seu inventariante, ainda não nomeado nos autos da sobrepartilha. Ressalta-se que, nesse caso, a referida retificação redundará na exclusão das partes Iara Maria Assis Rocha, Márcia de Fátima Assis Rocha Antunes, Sérgio Manuel de Assis Oliveira Rocha, Fernando José Assis Rocha, Denise Andréia Assis Rocha dos Santos e Maria Luiza Oliveira Rocha, porquanto são herdeiros de herdeira pós-morta, a qual deverá ser representada pelo seu inventariante. Isso porque o espólio, apesar de ente despersonificado, é aquele que detém a capacidade para ser parte nestes autos. Como é sabido, o espólio é representado judicialmente pelo inventariante devidamente nomeado (art. 75, inciso VII, do CPC). Tratando-se de herdeiro pré-morto, o art. 1.851 do Código Civil autoriza o direito de representação dos herdeiros, ou seja, tal hipótese autoriza que estes figurem em juízo, representando seus interesses através do direito de representação. Tal prerrogativa, no entanto, não foi estendida à figura do pós-morto, situação do caso em apreço. Assim, para garantir a regularização da representação processual da herdeira pós-morta, faz-se necessária a apresentação do documento de nomeação de seu inventariante, no bojo do processo de sobrepartilha. De todo modo, ante a comprovação da existência de descendentes da herdeira pós-morta, os seus respectivos quinhões serão assegurados para posterior sobrepartilha. Para a regularização do espólio de Vicente de Assis Oliveira, comprove-se a nomeação de inventariante no bojo do inventário extrajudicial. A inventariante deverá atualizar este juízo acerca do processo de regularização do imóvel rural e se houve inventário de ROSULINA ASSIS DE OLIVEIRA, no prazo de 15 (quinze) dias Ao Cartório para que, após escoamento do prazo sem a interposição de recursos, para que proceda à retificação da autuação nos moldes acima.” Inicialmente narra que “A requerente, ora agravante, postulou o processamento do inventário conjunto do casal ANTÔNIO DE ASSIS FERNANDES e MARIA ASSIS DE OLIVEIRA, falecidos respectivamente em 29/09/1975 e 02/07/2007e de suas filhas ROSULINA ASSIS DE OLIVEIRA, falecida em 11/12/1990, após o óbito do genitor, contudo antes do inventário e partilha de seus bens e DALVA ASSIS DE OLIVEIRA ROCHA, falecida em 19/05/2013, após o falecimento dos genitores, mas antes do inventário e partilha dos bens dos genitores, autores da herança.” Aduz que a r. decisão agravada merecer ser reformada, porque entende que a sobrepartilha seria um novo inventário, e que para este o juízo universal da sucessão não seria de competência absoluta. Alega que a remessa da sobrepartilha ao juízo originário deve ocorrer apenas quando convier ao interesse das partes ou à celeridade processual, o que não seria o caso dos autos, pois “imporá prejuízos ao sistema de justiça e às partes, com violação ao dever jurisdicional de dar resolutividade aos processos de inventário. Ao sistema de justiça, porque imporá a tramitação de novo processo judicial, quando, após dez meses de tramitação, os autos da decisão agravada estão instruídos com informações e documentos que tornam possível a prestação jurisdicional, com a homologação do esboço de partilha e a finalização do arrolamento.” Defende ainda a possiblidade de processamento da sobrepartilha em juízo diverso daquele que realizou o inventário/partilha, apontando para tanto obter desfecho mais célere. Pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do agravo para que reformar a decisão recorrida e reconhecer a possibilidade do processamento do inventário de DALVA ASSIS DE OLIVEIRA ROCHA nos autos do arrolamento 0747089- 37.2022.8.07.0001. Preparo no ID 52339044. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Acerca da sobrepartilha, objeto da pretensão da agravante na origem, assim dispõe o CPC: “Art. 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha. Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.” Portanto, sem avançar sobre o mérito da insurgência recursal, pois defeso fazê-lo nesta estreita prelibação em que se examina apenas o pedido de efeito suspensivo, mas, em tese, a sobrepartilha correrá nos autos do inventário, que, na hipótese dos autos, tramitou perante o il. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama – DF. Por outro prisma, nesta cognição sumária, também não se verifica perigo de dano irreparável que advenha dos efeitos da r. decisão agravada, de modo que se inviabiliza o pedido liminar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, ao qual devem ser solicitadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator